Tribunal: TCU
Processo: 034.775/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17034/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 15056/2021-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. OU determinando-se .... LEGAL + PERDA Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legais os atos de admissão de peças 2, 3, 5 e 6, e considerar prejudicado, por perda do objeto, os demais atos de admissão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. Leia-se: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.775/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ferreira da Silva (XXX.074.513-XX); Erbson Soares Menezes (XXX.566.143-XX); Feliciana Maria de Sousa (XXX.949.253-XX); Maria Monyerk Carlos (XXX.859.353-XX); Ricardo de Oliveira Silva (XXX.314.183-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.